Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA E OUTROS MENORES. MEDIDAS PROTETIVAS CONSIDERADAS INSUFICIENTES. AMEAÇAS. TEMOR DAS VÍTIMAS E FAMILIARES. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO INDIVIDUALIZADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há constrangimento ilegal no ato que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o juízo se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica das vítimas e de seus familiares, atendendo aos requisitos legais e constitucionais que determinam a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
2. A representação pela prisão preventiva do paciente pautou-se na alegação de que as medidas protetivas não foram suficientes para cessar as ameaças perpetradas pelo réu e, ainda, que esse teria fugido tão logo descobriu que estava sendo investigado pelos delitos a ele imputados, o que se confirma pelas frustradas diligências intimatórias das medidas protetivas que foram impostas há mais de um ano.
3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Ordem denegada.